Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713709-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE. AGRAVADO: JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra a decisão de ID 153503587, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0736811-45.2020.8.07.0001, movida em face de JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a pretensão da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Narra o exequente que é credor de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por título executivo judicial constituído nos autos no 0019909-68.2014.8.07.0001. No entanto, efetivadas diligências para constrição patrimonial não foram encontrados bens e direitos dos executados passíveis de penhora. Afirma que o executado JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ consta como sócio da sociedade empresária ASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, que estaria servindo como escudo para a defesa do executado frente ao presente feito. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica da ASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (ID 145317457). Citada (ID 149820332), a demandada deixou transcorrer “in albis” o prazo de resposta (ID 152369708). É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para responsabilização patrimonial da ASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Para tanto, argumenta o exequente que, efetivadas diligências para constrição patrimonial, não foram encontrados bens e direitos do executado passíveis de penhora. Afirma que o executado JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ consta como sócio da pessoa jurídica referenciada, que estaria servindo como escudo para a defesa do executado frente a presente execução. Nesse mote, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes não se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que espelha o cumprimento de sentença lastreado em honorários advocatícios sucumbenciais. Tenho assim, que as disposições ínsitas ao Código Civil devem balizar este Juízo na análise do pleito consistente na desconsideração da personalidade jurídica da executada, para tanto, reportando-me ao art. 50 do mencionado normativo, que assim dispõe: [...] Considerando o regramento dado a matéria – sobretudo diante da nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica), tenho como corolário lógico para acolhimento do referido incidente a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica deu-se pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial da executada. Registro, oportunamente, que por se tratar de medida excepcional, os requisitos que facultam o deferimento da medida postulada devem ressair de forma translúcida e inconteste dos autos. Constato, no entanto, que o exequente assentou sua pretensão na irresignação pela ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ, contingência que frustra o espírito da execução, contudo, não tem o condão, por si só, de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Desta feita, a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações genéricas de que o executado usa a pessoa jurídica para esconder o seu patrimônio pessoal, o que não autoriza a desconsideração almejada. Nesse sentido, colhe-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdãos assim ementados: [...] Tenho assim que o indeferimento do pedido de desconsideração é medida que se impõe, pelos motivos amplamente explanados. Como corolário, tenho pela condenação do exequente nas verbas de sucumbência. Não se desconhece precedentes deste Eg. Tribunal no sentido de que “Conforme a inteligência dos artigos 85, caput e 1o, e 136 do Código de Processo Civil a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios” [Acórdão n.1146630, 07149983320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada]; ou de que “Diante da ausência de previsão legal expressa, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há se falar em condenação a pagamento de honorários de advogado” [Acórdão n.1133071, 07149593620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Todavia, tenho pela incidência dos honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Isso porque, inegavelmente, a decisão que rejeita o IDPJ adentra ao mérito de uma pretensão deduzida em juízo – responsabilização ou não dos sócios ou da pessoa jurídica (no caso de desconsideração inversa) para com o débito –, cujo procedimento determina a citação do demandado (art. 135), devendo a defesa ser apresentada por meio de advogado nomeado bastante procurador (art. 103 do CPC). Admite-se, ademais, no curso do incidente a instrução probatória (art. 136 do CPC). Há de se pontuar, desse modo, o trabalho do advogado em relação ao incidente instaurado, constituído por terceiro, até então estranho à lide, objetando a responsabilidade patrimonial para responder pelo débito objeto da execução. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, quem deu causa a demanda pugnando pela tutela jurisdicional, mas que se vê vencedora a tese vertida pela parte ex adversa deve arcar com as consequências advindas da instauração indevida do incidente processual, dentre elas, pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor. Aplica-se, mutatis mutandis, o raciocínio realizado quando da fixação de honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos, já amplamente sedimento pelo STJ (AgInt no REsp 1385979/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Nesse escólio, colhe-se, ainda, precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementados: [...] Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Custas do Incidente, se houver, pelo requerente. Condeno, ainda, o requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do sócio demandado, que fixo no percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com incidência de correção monetária, esta a partir da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. [...] (ID 153503587 do processo de origem). Nas razões recursais, o agravante esclarece que realizada a pesquisa via sistema SNIPER, para averiguar os ativos financeiros do agravado, foi detectada a existência de uma empresa (ASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME), que possui como um dos sócios o executado. Assevera que nesse sentido foi instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em virtude da possibilidade do devedor estar utilizando de forma indevida da pessoa jurídica, mediante confusão patrimonial, para deixar de quitar as dívidas constituídas por seu sócio. Aduz que após deferida a instauração do incidente, conforme decisão de ID 147229226 dos autos originários, foi determinada a intimação da empresa Astro Empreendimentos Imobiliários. Mesmo devidamente citada, não foi apresentada defesa. Pontua que, no entanto, mesmo sem apresentação da defesa, o Juízo de origem proferiu uma decisão interlocutória indeferindo o incidente, sob o argumento de que não ficou comprovado o abuso da personalidade jurídica. Destaca que, de forma diversa do que ficou decidido em 1o Grau, os requisitos legais indispensáveis para a concessão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica estão devidamente presentes no caso concreto, visto que o referido incidente se revela útil quando o devedor, para escapar de seus credores, formalmente transfere seus bens particulares a pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto. Argumenta que, As evidências da ocorrência de trespasse fraudulento, haja vista que a primeira agravada estava ciente de suas dívidas. E certo que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando ela for usada como “escudo” para a responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta ou prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a lei ou prejudicar terceiros. (Art. 50 CC). Além disso, uma vez que houve o esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do agravado e que não foi possível obter a documentação necessária e requisitada pelo juízo a quo pelas vias extrajudiciais, mostra-se completamente razoável que, em atenção aos princípios da cooperação, da primazia 8 da decisão de mérito, da boa-fé processual e da efetividade processual (CPC, arts. 4o, 5o e 6o), que se defira o incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ademais, informa que o Juízo de origem se equivocou também em relação à fixação de honorários de sucumbência na decisão agravada. Esclarece que a sucumbência é indevida, visto que viola o art. 85, § 1o, do CPC/2015, pois não seria cabível a condenação em honorários advocatícios no julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que, no caso concreto, o legislador atribuiu de forma expressa a natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC/2015, ao tipo de decisão ora agravada, de modo que deve ser afastada a possibilidade de condenação em honorários advocatícios. Salienta estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela. Colaciona julgados reforçando a tese defendida e, ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação da tutela para deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do agravado; bem como o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais; b) subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo de 1o Grau se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem, bem como que o agravado se abstenha de executar os honorários sucumbenciais fixados na decisão recorrida, até o trânsito em julgado recursal e; c) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com o deferimento do pedido de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como o afastamento da fixação dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 45657484). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido aos agravados. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a necessidade da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme requerido pelo ora agravante e a condenação em honorários sucumbenciais originada da decisão de indeferimento do referido incidente. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O Código Civil dispõe conforme art. 50 que, em situações de abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz poderá, de acordo com o requerimento da parte, desconsiderá-la, de forma que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações alcancem os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, que estejam sendo beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Já o Código de Processo Civil traz as seguintes previsões: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. [..] (Grifou-se). Observa-se, então, que o Código Civil não estabelece de forma específica a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas o Código de Processo Civil, de acordo com o art. 133, §2o, disciplina o referido instituto ao descrever que a ele devem ser aplicados os mesmos regramentos da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto da desconsideração inversa, convém destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior1: A desconsideração inversa da personalidade jurídica, não prevista no Código Civil, foi admitida pelo STJ. Caracteriza-se ela “pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente ao que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador”. Pressupõe, da mesma forma que se dá na desconsideração direta, “a utilização abusiva da personalidade jurídica”. Essa modalidade particular de desconsideração atualmente encontra previsão no novo Código de Processo Civil, no art. 133, § 2o, restando, assim, suprida a lacuna do direito material e chancelada a jurisprudência a respeito. A aplicação da desconsideração inversa segue os mesmos requisitos da direta, ou seja, pressupõe abuso de direito, consubstanciado pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial. Deve se ressaltar, todavia, que se trata de “medida excepcional” e que, por isso, “somente deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil brasileiro”. A propósito dessa excepcionalidade, lembra a Ministra Nancy Andrighi (no REsp 948.117) que o juiz deve agir com bastante cautela ao aplicar a teoria da desconsideração, sobretudo no sentido inverso. É que a separação entre a responsabilidade do sócio e a da sociedade é fator de estímulo à criação de novas empresas e à preservação da própria pessoa jurídica e de seu fim social. Ressalta, ainda, que, se a empresa fosse responsabilizada sem critério por dívidas de qualquer sócio, “seria fadada ao insucesso”. Portanto, sem o comprovado envolvimento da empresa na prática fraudulenta ou no abuso de direito arquitetado pelo sócio, não se pode imputar à pessoa jurídica responsabilidade por dívidas do sócio, a pretexto de aplicar o art. 50 do Código Civil e o art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil. (Grifou-se). No caso em apreço, pela documentação colacionada aos autos de origem, observa-se que o agravante peticionou em 15 de dezembro de 2022 requerendo a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em razão da verificação do resultado da pesquisa SNIPER realizada nos autos. Argumentou que existe uma empresa em nome do executado, ora agravado, e que os bens do devedor poderiam estar sendo transferidos a essa empresa. Descreveu que estaria demonstrada a confusão patrimonial diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre a empresa e o sócio, impedindo a quitação da dívida (ID 145317457 dos autos de origem). O requerimento de desconsideração foi deferido em 20/01/23 (ID 147229226 dos autos de origem) nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). Cadastre-se a pessoa jurídica identificada na peça de ID 145317457, p. 4 e contrato social de ID 146970523 na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, CITE-SE a pessoa jurídica nominada na inaugural do incidente (ID 145317457), para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). A empresa em nome do agravado foi devidamente citada (ID 149820332 dos autos de origem), não se manifestando no prazo estabelecido, conforme certidão de ID 152369708 dos autos originários. Posteriormente, a decisão ora agravada indeferiu a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica, destacando: Constato, no entanto, que o exequente assentou sua pretensão na irresignação pela ausência de bens passíveis de constrição judicial do executado JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ, contingência que frustra o espírito da execução, contudo, não tem o condão, por si só, de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica. Desta feita, a peça inicial de instauração do incidente não aponta qualquer fato que indique o uso fraudulento da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, mas apenas alegações genéricas de que o executado usa a pessoa jurídica para esconder o seu patrimônio pessoal, o que não autoriza a desconsideração almejada. [...] Tenho assim que o indeferimento do pedido de desconsideração é medida que se impõe, pelos motivos amplamente explanados. [...] Por todo o exposto, INDEFIRO A PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. [...] ID 53503587 dos autos de origem. Pois bem. Para a devida desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio do executado; o pedido do credor deve estar de acordo com os pressupostos previstos em lei (art. 50, do Código Civil), e também precisa demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão dos arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC. Na desconsideração inversa, seguindo a previsão do art. 133, § 2o, do CPC, descrito alhures, o objetivo de afastar a personalidade da pessoa jurídica é a possibilidade de alcançar a respectiva esfera patrimonial, permitindo o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora da empresa. No caso concreto, analisando os documentos dos autos de origem, não ficou minimamente demonstrado pelo agravante o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação à empresa em nome do ora agravado. Conforme bem exposto pelo Juízo de 1o Grau e de acordo com entendimento já consolidado por este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a dificuldade na localização de bens em nome do executado não representa necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial Assim, da leitura dos dispositivos legais descritos e vinculados ao tema e da análise da situação específica, não se observa, em análise superficial, típica do momento processual, o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME- CNPJ no 00.653.030/0001-05, que possui como um dos sócios a pessoa do agravado. Seguem julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. 2. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil. 3. A insuficiente comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil impõe o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1605247, 07184909120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD. ERIDF. RENAJUD. SREI. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE. SUPENSÃO CNH. CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 6.1. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pelo sócio deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva. 6.2. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome do executado não representa necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações dos agravantes não permitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa. 7. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1647171, 07239765720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual. 2. A denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. No caso concreto o devedor originário é pessoa natural, mas não figura formalmente na posição de sócio da pessoa jurídica aludida. Aliás, os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar que o devedor atua na alegada posição de "diretor de fato" da pessoa jurídica, ainda que de modo informal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430141, 07003385820228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em relação ao indeferimento pelo Juízo de 1o Grau da desconsideração inversa da personalidade jurídica. E, ausente esse elemento quanto ao tema específico, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Já em relação aos honorários de sucumbência, entendo pela inadmissibilidade de condenação dessa natureza em decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art.136 do CPC. Portanto, verifico que a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, mesmo corroborada por outros entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça, vai de encontro à cognição de julgados desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 3. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental. 4. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, consubstanciado na dilapidação patrimonial, com o nítido propósito de lesar credores. 4.1 Não há comprovação de que a sociedade está sendo utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros, seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta. [...] 8. Como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido mediante decisão interlocutória e não há fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não é devida a retificação do valor da causa para o proveito econômico desejado. 9. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1292654, 07049712020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e não fixou honorários de sucumbência em favor do executado, a despeito da oposição de aclaratórios com o propósito de sanar omissão quanto a este último ponto. 2. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que "concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória" (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, porquanto ausente previsão normativa. Precedentes. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a resolução do incidente processual extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal - circunstâncias não verificadas nestes autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1289036, 07273046320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, em relação à condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista o entendimento jurisprudencial mencionado, entendo que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso do agravante. Ao mesmo tempo, quanto ao mesmo tema, verifico o perigo da demora, em razão da possibilidade de execução dos honorários por parte do agravado. Nada obstante, os temas serão analisados com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela apenas para afastar a condenação do agravante em honorários de sucumbência até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 420.